Tribunal: TJSP
Processo: 1500901-06.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsidade ideológica (artigo 299, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas bem apuradas. Inserção de declaração falsa em documento, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Laudo de exame grafotécnico e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsidade ideológica (artigo 299, "caput", do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas bem apuradas. Inserção de declaração falsa em documento, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Laudo de exame grafotécnico e prova oral colhida que lastreiam, com segurança, a condenação.
Dosimetria da pena que não comporta reparos, com a qual, inclusive, o apelante se conformou.
Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.